Tribunal: TJSP
Processo: 2046017-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A AUTARQUIA QUE REALIZASSE DEPÓSITO PARA EXAME DO AUTOR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – Hipótese que não se subsume ao rol taxativo ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.